Tribunal: TJMT
Processo: 1048109-74.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048109-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALESSANDRA WICZINSKI MUNARETTO - CPF: 030.972.971-89 (ADVOGADO), MARCELA WICZINSKI MUNARETTO - CPF: 046.753.581-79 (AGRAVANTE), ROSANNA LUZIA SILVA - CPF: 252.763.521-00 (AGRAVADO), EMPRESA GUIRATINGUENSE DE RADIOFUSAO LTDA - CNPJ: 02.491.082/0001-40 (AGRAVADO), DANIEL DIAS PIO - CPF: 057.490.531-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA AFASTADA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE VEDAÇÃO PRÉVIA DE MANIFESTAÇÕES FUTURAS
.
AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DA CONTEMPORANEIDADE, REITERAÇÃO E IMINÊNCIA DAS CONDUTAS QUANTO A OFENSAS À HONRA EM PROGRAMA DE RÁDIO. IMPUTAÇÕES RELACIONADAS À VIDA FUNCIONAL E PRIVADA DA AGRAVANTE. SERVIDORA PÚBLICA. TEMAS DE APARENTE INTERESSE COLETIVO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO, DIREITO DE CRÍTICA E DIREITO À INFORMAÇÃO. RESTRIÇÃO PRÉVIA INADEQUADA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência, em que a autora pretende compelir as rés a se absterem de realizar menções diretas ou indiretas ao seu nome em programação radiofônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) preliminar de ausência de fundamentação na decisão agravada; e (
ii
) presença dos requisitos da tutela de urgência para imposição de obrigação de não fazer destinada a impedir manifestações futuras quanto a vida íntima e pública da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada apresentou fundamentação suficiente com exposição dos motivos determinantes do convencimento judicial, em conformidade com o art. 93, IX, da CF/1988 e art. 489 do CPC, sendo desnecessária manifestação exaustiva sobre todos os argumentos invocados pelas partes.

5. A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300, do CPC, requisitos não demonstrados na hipótese.

6. Os elementos probatórios apresentados se concentram em manifestações ocorridas em período pretérito, especialmente no mês de julho de 2025, sem demonstração de reiteração atual das condutas ou de iminência de nova divulgação ofensiva apta a justificar intervenção judicial inibitória.

7. As manifestações relacionadas à atuação funcional da agravante, enquanto servidora pública, e a fatos de interesse coletivo se inserem, em análise preliminar, no âmbito da liberdade de expressão, do direito de crítica e da liberdade de informação, os quais possuem proteção constitucional qualificada.

8. A imposição de proibição prévia e genérica de futuras manifestações configura medida excepcional, por implicar restrição antecipada à liberdade de expressão, somente admissível diante de prova inequívoca de ilicitude manifesta e risco concreto de dano grave, circunstâncias ausentes na espécie.

9. A controvérsia demanda dilação probatória para apuração do alegado abuso do direito de manifestação, incompatível com a cognição sumária própria da tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Preliminar rejeitada
.
Agravo de instrumento não provido
.
Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão judicial expõe, ainda que de forma concisa, os fundamentos determinantes do convencimento do magistrado. 2. A imposição de tutela inibitória destinada a impedir manifestações futuras em meios de comunicação exige demonstração concreta da probabilidade do direito, da contemporaneidade da conduta e do risco atual de dano, sob pena de indevida restrição prévia à liberdade de expressão e ao direito à informação.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, IV, IX e X, e art. 93, IX; CPC,
arts
. 300 e 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 339, AI-RG-QO 791.292/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.06.2010; STJ,
AgRg
no RE no
AgRg
nos
EREsp
1.278.505/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.12.2018; TJMT, AI nº 1032623-49.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026; TJMT, AI nº 1045723-71.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 04.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por MARCELA WICZINSKI MUNARETTO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, na Ação de indenização por danos morais nº 1001073-25.2025.8.11.0036, ajuizada em desfavor de ROSANNA LUZIA SILVA e EMPRESA GUIRATINGUENSE DE RADIOFUSAO LTDA.

A tutela de urgência que visava compelir as rés se abster de realizar novas menções ao seu nome, bem como referências indiretas, insinuações ou descrições que permitam sua identificação perante terceiros, especialmente em programação radiofônica, foi indeferida, sob o argumento de inexistência elementos suficientes para concluir que as manifestações das rés ultrapassaram os limites da liberdade de expressão e do direito à informação (id. 339221399).

A agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão por omissão e ausência de fundamentação, pois o Juízo deixou de analisar integralmente a causa de pedir, especialmente quanto à alegação de perseguição reiterada (
stalking
), materializada por filmagens da residência, vigilância da rotina, falsas imputações e outros atos que colocariam em risco sua integridade psicológica e segurança.

No mérito, alega a presença dos requisitos do art. 300, do CPC para concessão da tutela, afirmando que sofreu sucessivas ofensas à honra, com imputação de crimes, acusações de cunho privado e difamações veiculadas em programa de rádio, extrapolando os limites da liberdade de expressão e do interesse público. Ressalta que, por ser advogada e servidora pública, os fatos atingem diretamente sua credibilidade profissional.

Requer o provimento do recurso para conceder a tutela de urgência e determinar às agravadas que se abstenham de mencionar ou referenciar seu nome, direta ou indiretamente, sob pena de multa diária (id. 339221396).

A tutela recursal foi indeferida (id. 339266888) e pedido de reconsideração indeferido (id. 339940895).

A agravante interpôs Agravo interno (id. 340432860).

Os agravados não apresentaram contrarrazões (ids. 346990376 e 355460868).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A agravante alega nulidade da decisão por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1º, incisos IV, do CPC.

A decisão foi fundamentada pelo Juízo com base no conjunto probatório constante dos autos, nas alegações da petição inicial, nos dispositivos legais pertinentes e na jurisprudência aplicável ao caso.

Ao contrário do alegado, a decisão apreciou o pedido da tutela de urgência, apresentando os motivos de seu convencimento, em consonância com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, e no art. 489, do CPC. O fato de a decisão não ter acolhido os argumentos da parte não implica em ausência de fundamentação.

Sobre a matéria, o seguinte julgado:

“[...] 2. Segundo a jurisprudência consolidada do Pretório Excelso, reafirmada no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do AI-RG-QO 791.292/PE, a teor do disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF). [...]” (STJ, CORTE ESPECIAL,
AgRg
no RE no
AgRg
nos
EREsp
1278505/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. em 19/12/2018).

Logo, AFASTO a preliminar arguida.

VOTO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na origem, a autora alega ter sido vítima de ataques caluniosos, difamatórios e injuriosos supostamente praticados pela primeira ré em programa de rádio transmitido em 02/09/2025, com veiculação pela segunda ré, ocasião em que divulgaram acusações relacionadas ao não cumprimento de carga horária como servidora pública, maus-tratos a animais, descumprimento de ordem judicial, invenção de medidas protetivas, desequilíbrio emocional, tentativa de apropriação de patrimônio alheio, falsa residência em imóvel, insalubridade, perseguição reiterada e suposto relacionamento extraconjugal.

Sustenta que essas manifestações, difundidas por rádio local, atingiram sua honra, imagem, vida privada, reputação profissional e tranquilidade pessoal, configurando ato ilícito, abuso da liberdade de expressão, crimes contra a honra e perseguição.

Extrai-se dos autos de origem que as gravações de áudio e vídeo indicadas pela agravante, especialmente aquelas que, em tese, teriam atingido sua vida íntima, concentram-se no mês de julho de 2025, sem que tenha sido apresentado, ao menos nesta fase de cognição sumária, outro elemento documental capaz de demonstrar a reiteração atual das condutas ou a iminência de nova divulgação ofensiva.

Diante disso, nesta fase de cognição sumária, não se vislumbra a presença da probabilidade do direito, uma vez que os elementos até então coligidos não conferem plausibilidade suficiente à pretensão inibitória formulada, sobretudo diante da ausência de demonstração concreta de contemporaneidade, reiteração ou iminência de nova conduta ofensiva.

Quanto às manifestações relativas à conduta funcional da autora, servidora pública, e a fatos de aparente interesse coletivo, como suposto descumprimento de carga horária e suspeita de maus-tratos a animais, não se mostra adequada, nesta fase, a imposição de proibição ampla e genérica de manifestação, sob pena de indevida restrição prévia à liberdade de informação.

Além do mais, a liberdade de expressão, informação e o direito de crítica ostentam especial proteção constitucional, especialmente quando as manifestações dizem respeito a pessoa que exerce função pública ou a temas de repercussão social.

Deste modo, a pretensão de impedir novas manifestações públicas ou privadas sobre determinados temas, ainda que delimitada, possui natureza inibitória sensível, pois interfere previamente no conteúdo de futuras falas. A tutela jurisdicional, nessa hipótese, somente se justifica quando houver prova de que a continuidade da conduta produzirá dano grave, atual e de difícil reparação.

Nesse contexto, a tutela de urgência pretendida não se revela adequada neste momento,
uma vez que ausente o requisito da probabilidade do direito invocado
, da
existência
de
reiteração
de condutas e do perigo atual
.

E
ste o entendimento desta Câmara:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A exclusão de conteúdo jornalístico, por implicar restrição prévia à liberdade de expressão e de imprensa, deve ser adotada com extrema cautela, apenas em casos de manifesta ilicitude ou falsidade, o que não se evidencia na hipótese analisada. [...]

(N.U 1032623-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 02/02/2026).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS. CONFLITO ENTRE HONRA E IMAGEM E LIBERDADE DE EXPRESSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IRREVERSIBILIDADE DA RETRATAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência possui natureza excepcional e exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

O caso envolve conflito entre direitos fundamentais, estando a honra e a imagem, de um lado, e a liberdade de manifestação do pensamento, de outro, o que impõe cautela na concessão de medidas liminares que restrinjam a liberdade de expressão.

A verificação de eventual abuso no exercício da liberdade de expressão demanda dilação probatória e análise aprofundada do contexto fático, incompatíveis com a cognição sumária própria da tutela provisória. [...]

(N.U 1045723-71.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026,
Publicado
no DJE 10/03/2026).

Assim, ausentes, neste momento processual, elementos suficientes à demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, não se justifica a concessão da tutela antecipada.

Portanto, não se vislumbram elementos que autorizem a reforma do
decisum
agravado.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de instrumento.

JULGO prejudicado o Agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026